Tribunal: TJPA
Processo: 0854505-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854505-42.2022.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA OZITA BARBOSA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira, em face de acórdão que manteve sentença revisional de contrato bancário, a qual reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a existência, ou não, de omissão no acórdão quanto: (A) à análise do REsp 1.821.182/RS, invocado como fundamento para a validade dos juros pactuados; (B) à alegação de que o acórdão não teria enfrentado, de modo suficiente, a tese da legalidade das taxas de juros à luz do perfil de risco do consumidor; (C) ao suposto descumprimento do dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, requerendo-se prequestionamento de normas federais e jurisprudência dos tribunais superiores.

3 – Não se constata omissão relevante a justificar a oposição dos aclaratórios, sendo certo que o acórdão embargado examinou as teses jurídicas pertinentes, inclusive à luz da jurisprudência dominante do STJ, que admite o controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios quando demonstrada a onerosidade excessiva.

4 – A ausência de menção expressa a todos os precedentes indicados pela parte não configura omissão quando a tese jurídica é devidamente enfrentada, ainda que rejeitada. Ademais, o argumento do risco do crédito, embora considerado, não justifica a manutenção de taxa manifestamente superior à média de mercado, sem fundamentação técnica específica no caso concreto.

5 – Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de argumentos já examinados e rejeitados, tampouco constituem meio hábil para provocar o prequestionamento genérico de normas legais, especialmente quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

6- EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0854505-42.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMBARGADA: MARIA OZITA BARBOSA LEAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face do
acórdão proferido
por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento à apelação interposta
por ambas as partes, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por MARIA OZITA BARBOSA LEAL.

Na origem, a ação visava à
revisão de cláusulas contratuais
reputadas abusivas em contrato de empréstimo firmado entre as partes, no valor de R$ 2.150,36, com pagamento em 12 parcelas de R$ 521,00. A autora alegou que os juros aplicados (22,43% ao mês e 1.034,32% ao ano) ultrapassavam a média de mercado, comprometendo sua renda, oriunda exclusivamente de benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau
limitou os juros a 11,40% ao mês e 136,80% ao ano
, determinou a
devolução em dobro dos valores pagos a maior
e
indeferiu o pedido de danos morais
, ante a ausência de abalo à dignidade do consumidor.

Interpostas apelações por ambas as partes, esta Egrégia Turma
manteve a sentença em sua integralidade
, firmando-se nos precedentes do STJ sobre revisão de cláusulas abusivas e repetição do indébito quando há cobrança indevida sem engano justificável.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 25730018, a embargante CREFISA S/A sustenta a ocorrência de
omissão no julgado
, notadamente quanto aos argumentos de legalidade dos juros pactuados e à inaplicabilidade da taxa média de mercado como critério de abusividade. Alega, ainda, que
houve negativa de prestação jurisdicional
, na medida em que o acórdão não enfrentou suficientemente os dispositivos legais e precedentes invocados, requerendo o
prequestionamento dos artigos 1022 e 1025 do CPC, Súmulas 98/STJ, 211/STJ e 282/STF
, entre outros dispositivos de lei federal.

Pontua que os juros cobrados refletem o risco inerente ao perfil de crédito dos clientes da instituição, conforme reconhecido pelo STJ em julgados como o REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, defendendo a legalidade da taxa pactuada em contrato livremente celebrado, com ciência e anuência da consumidora.

Refere, assim, que esta Câmara Cível foi omissa na análise do REsp 1.821.182/RS citado pela parte Embargante em seu recurso de apelação, analisando o caso apenas sob a égide do REsp 1.061.530/RS, incorrendo na equivocada manutenção da sentença. E ainda que, além da omissão mencionada o vergastado acórdão contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ainda violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para
sanar as omissões
apontadas e viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, por meio do
prequestionamento das normas federais mencionadas
.

Intimada, a parte embargada não se manifestou, conforme certidão ID 26083257, expedida em 08 de abril de 2025.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0854505-42.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMBARGADA: MARIA OZITA BARBOSA LEAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que manteve integralmente a apelação interposta pela embargada MARIA OZITA BARBOSA LEAL.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não foram analisados pontos relevantes apresentados em suas razões recursais, requerendo a integração do acórdão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I- FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada ou para modificar o julgado em razão de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sua função é integrar, esclarecer ou corrigir o pronunciamento judicial, e não substituí-lo por outro.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas.

Da alegada omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS

A embargante sustenta que o acórdão não teria feito referência expressa ao REsp 1.821.182/RS, invocado em suas razões recursais para defender a legalidade dos juros pactuados.

Tal argumento não prospera.

Primeiramente, não há obrigatoriedade de o julgador fazer menção expressa a todos os dispositivos legais e julgados invocados pelas partes. O magistrado deve fundamentar sua decisão, mas não está vinculado a comentar individualmente cada precedente citado, bastando que enfrente as teses jurídicas apresentadas.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, aplicando os dispositivos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º, IV; 39, V; 51, IV e §1º) e os artigos 104, 157 e 421 do Código Civil, além dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Quanto ao REsp 1.821.182/RS especificamente invocado pela embargante, é importante esclarecer que tal precedente, embora reconheça a validade da pactuação de juros em contratos bancários, não afasta o controle judicial de cláusulas abusivas. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a liberdade de contratar não é absoluta e deve observar os limites impostos pela legislação consumerista e pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PECULIARIDADES DO CASO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto
. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2540773 RS 2023/0456568-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

No presente caso, os juros pactuados ultrapassaram manifestamente os parâmetros de razoabilidade, excedendo em muito a taxa média de mercado. Essa discrepância não pode ser validada sob o argumento genérico da liberdade contratual, pois configura onerosidade excessiva e vantagem manifestamente exagerada, expressamente vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda que o julgado mencionado pela embargante reconheça a possibilidade de pactuação livre de juros, tal entendimento não se aplica de forma irrestrita quando demonstrada a abusividade concreta da cláusula, como no caso dos autos. A tese jurídica foi, portanto, devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela prevalência da proteção ao consumidor diante da onerosidade excessiva verificada.

Do perfil de risco do cliente

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria desconsiderado o perfil de risco do crédito como justificativa para as taxas praticadas.

Também aqui não se verifica omissão.

O acórdão embargado analisou o contrato de forma global e reconheceu que, embora as instituições financeiras possam considerar diversos fatores na composição das taxas de juros, incluindo o risco de crédito, tal prerrogativa não é ilimitada e deve observar os parâmetros legais e a razoabilidade.

A alegação de risco de crédito não pode servir de pretexto para a imposição de taxas manifestamente abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso concreto, os juros pactuados ultrapassaram significativamente a taxa média de mercado para operações similares, caracterizando onerosidade excessiva que não se justifica exclusivamente pelo perfil do tomador do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado o argumento genérico de risco de crédito quando as taxas praticadas destoam significativamente da média de mercado, exigindo da instituição financeira demonstração concreta e individualizada dos fatores de risco que justificariam o spread aplicado, ônus do qual a embargante não se desincumbiu adequadamente nos autos.

Ademais, o princípio da dignidade do consumidor e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem que a simples alegação abstrata de risco seja utilizada para validar cláusulas contratuais que comprometem excessivamente a capacidade econômica do devedor, transformando a relação contratual em instrumento de opressão econômica.

A questão do perfil de risco, portanto, foi implicitamente considerada no acórdão embargado ao se ponderar que os juros aplicados extrapolaram os limites da razoabilidade mesmo se considerados os fatores inerentes ao risco da operação. A instituição financeira não logrou demonstrar que o spread praticado corresponderia objetivamente ao risco individualizado da contratante, limitando-se a invocar genericamente tal argumento.

Portanto, a questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que concluiu pela abusividade das cláusulas mesmo considerando os argumentos relativos ao perfil de risco, não havendo omissão a ser sanada.

Conclusão

O fato de o acórdão não ter acolhido as teses defendidas pela embargante não significa ausência de análise, mas sim a adoção de entendimento contrário, devidamente fundamentado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste omissão quando o tribunal de origem decide de forma contrária à pretensão da parte, tendo sido a matéria enfrentada como entendeu adequado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
( REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960.848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008). 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

O inconformismo com o resultado não autoriza o rejulgamento da causa por meio de embargos declaratórios, que não se prestam à função de prequestionamento genérico ou à rediscussão de matéria já decidida.

Não há, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/02/2026